Tribunal: STF
Processo: HC 226144
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julio Vinicio Lima da Silva Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi condenado “pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (roubo tentado), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto”.



    Nesse contexto, o juiz sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva.



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Ressalto que, embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Desse modo, resta clara a orientação pela absoluta excepcionalidade de manutenção da prisão preventiva em caso de sentença condenatória que fixa o regime inicial semiaberto.



    No ponto, eis a fundamentação do Tribunal de Justiça fluminense ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva (grifei):



    O fumus comissi delictif encontra-se presente através da existência da materialidade delitiva e do indício suficiente da autoria, em razão do que consta dos autos. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis. No caso em tela, a prisão se justifica, para se evitar a reiteração criminosa, considerando que o paciente é reincidente específico. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo, atraindo a inadmissível supressão de instância que aludi inicialmente.



    Para além disso, destaco que a prisão provisória deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. Essa foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, sob minha relatoria. Do respectivo acórdão destaco o trecho a seguir:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    No caso, consta dos autos que o magistrado sentenciante determinou a expedição de guia de execução provisória e a imediata transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. 



    Assim, não vislumbro ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator